Tribunal: TJES
Processo: 5018959-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018959-28.2021.8.08.0024

APTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APDO: EDUARDO MALHEIROS FONSECA

RELATOR:DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.

1. O apelante não impugnou os cálculos apresentados pelo apelado no cumprimento de sentença instaurado, tenho o julgador promovido sua homologação.

2. Ante a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, incabível discutir os cálculos homologados pelo Juízo de origem uma vez que operada a preclusão.

3. É pacífica a jurisprudência de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes do STJ.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018959-28.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: EDUARDO MALHEIROS FONSECA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018959-28.2021.8.08.0024

APTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APDO: EDUARDO MALHEIROS FONSECA

RELATOR:DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Aprecia-se recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA,
contra a sentença do ID 2882627 que, em Cumprimento de Sentença promovido por
EDUARDO MALHEIROS FONSECA
, devido à ausência de manifestação do Município sobre os cálculos apresentados quando devidamente intimado, homologou o valor de R$1.701,67 (um mil, setecentos e um reais e sessenta e sete centavos), apresentado pelo exequente como devido (ID 2882625) e, via de consequência, julgou extinta a fase de cumprimento de sentença com fulcro no artigo 925, do CPC/15.

Em seu articulado recursal, ID 2882630, o Município alega, em síntese, a existência de erro de cálculo no montante executado, por aplicação do INPC ao invés do IPCA-E, bem como ausência de preclusão do direito de impugnação aos cálculos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 2882633.

É o breve relatório.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 21 de setembro de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018959-28.2021.8.08.0024

APTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APDO: EDUARDO MALHEIROS FONSECA

RELATOR:DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, aprecia-se recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, contra a sentença do ID 2882627 que, em Cumprimento de Sentença promovido por
EDUARDO MALHEIROS FONSECA
, devido à ausência de manifestação do Município sobre os cálculos apresentados, quando devidamente intimado, homologou o valor de R$1.701,67 (um mil, setecentos e um reais e sessenta e sete centavos), apresentado pelo exequente como devido (ID 2882625) e, via de consequência, julgou extinta a fase de cumprimento de sentença com fulcro no artigo 925, do CPC/15.

Sem delongas, entendo que o presente recurso não merece provimento uma vez que, diferentemente do que entende o Município apelante, operou-se a preclusão consumativa quanto ao seu direito de impugnação ao valor cobrado pelo apelado em cumprimento de sentença.

Conforme se pode observar da certidão do ID 2882626, não houve qualquer manifestação do apelante sobre o valor cobrado em cumprimento de sentença, tendo o Julgador de origem, em razão da inércia do Município, proferido sentença nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de fase de Cumprimento de Sentença em Ação de Procedimento Comum nº 0013512-96.2011.8.08.0024 ajuizada pelo advogado Dr.
EDUARDO MALHEIROS FONSECA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, estando as partes qualificadas na exordial.

Com este feito, visa-se executar o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor atualizado de R$1.701,67 (ID9029578).

Determinada a intimação do Município de Vitória (ID9082494), este permaneceu inerte (ID12023416).
[1]

Por essa razão, o exequente pugnou pela homologação de seus cálculos.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO
.

No presente caso, vejo que os valores apresentados pelo exequente não ensejam dano ao erário, conforme planilha de ID9029578. Por essa razão, é plausível interpretar a inércia do Município de Vitória como anuência ao montante de R$1.701,67 (ID9029578). Assim, entendo não haver óbice à satisfação do crédito exequendo por meio da homologação desse valor que deve prevalecer
in casu.

Portanto,
HOMOLOGO
o valor de R$1.701,67 apontados no ID9029578 e, via de consequência,
JULGO EXTINTA
a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC/15.[...]” (ID 2882627)

O próprio apelante reconhece em seu recurso (ID 2882630) a sua ausência de manifestação quantos aos cálculos apresentados pelo exequente/apelado:

“[...]
O Município não ofereceu impugnação o cumprimento de sentença no prazo conferido, sobrevindo a sentença ora apelada que homologou o valor
[...]”

(ID 2882630 – pág. 03 – destaquei)

Assim, não tendo o apelante se manifestado oportunamente quanto aos cálculos apresentados pelo apelado em cumprimento de sentença, é inviável que se insurja contra estes em apelação uma vez que até mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas a preclusão consumativa, sendo firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Preliminarmente, no que concerne à alegada afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, a irresignação não merece acolhimento, uma vez que o Tribunal de origem expressamente refutou a possibilidade de cognoscibilidade de ofício do argumento relativo aos juros de mora (fls. 42-43, e-STJ), sendo inviável reputar o acórdão como omisso tão somente porque fora julgado contrariamente ao pleito da parte. 2. Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador, de fato, não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, sobretudo quando tais teses não são capazes de, em princípio, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como manda o art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. No mais, o acórdão é claro em asseverar que o pedido de aplicação do art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009 "não foi aduzido na impugnação, nem na decisão agravada", razão pela qual se caracterizou inovação recursal direcionada a contornar preclusão consumativa. Contrariar tal constatação pretoriana implica reexame probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Além disso, a própria parte, no Apelo Nobre, afirma que, no processo de origem, verbis, "apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, mas naquela oportunidade não impugnou a taxa de juros aplicada no cálculo do crédito exequendo, que foi de 1% ao mês", e que somente o fez por meio de Agravo de Instrumento (fls. 105-106, e-STJ, grifos acrescidos). 5. É abundante a jurisprudência do STJ ratificando a existência de preclusão quando o devedor não impugna no momento processual adequado. Incidência da Súmula nº 83/STJ. Precedentes do STJ. Superior Tribunal de Justiça 6. "O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora" (EDCL no AGRG no RESP 1.175.999/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014). Outros precedentes: AGRG no RESP 1.180.482/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/6/2014; e AGRG no AREsp 260.891/CE, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/2/2014". (AGRG no RESP 1.314.811/SP, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, DJe de 11/11/2014). 7. "
É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
" (RESP 1.783.281/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). 8. Ao contrário da alegação da parte, matérias de ordem pública precisam igualmente de prequestionamento, o que não se confunde com - muito menos anula - a possibilidade de arguição em qualquer grau e instância judicial. Precedentes do STJ. 9. Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.762.416; Proc. 2020/0246511-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 26/04/2021; DJE
01/07/2021
)
[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste omissão no acórdão de origem quando este, apesar de não adotar a tese do recorrente, presta jurisdição integral à lide. 2. Segundo o Tribunal de origem, devidamente intimado dos cálculos do contador e deferida a carga, o agravante insurgiu-se somente em face da fixação de honorários na execução, tendo ocorrido preclusão para se manifestar sobre os cálculos realizados. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, há preclusão consumativa em contestar os cálculos apresentados pelo contador judicial se, devidamente intimada a se manifestar sobre os citados cálculos, a parte permanece inerte. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 927.514/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. em 14/8/2018, DJe 21/8/2018)
[não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida
. 2. Na hipótese, destacou o juízo de piso que não houve impugnação tempestiva à penhora e sua ampliação", restando preclusa a possibilidade de questionamento por parte da devedora. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1777492/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO DEVEDOR. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
A ausência de impugnação oportuna pelo devedor quanto aos critérios de elaboração do cálculo elaborados pelo contador judicial importa em preclusão temporal, não sendo possível a discussão de tais critérios posteriormente, pois não se confundem com mero erro material na elaboração da conta
. 4. O reconhecimento da preclusão tornou prejudicadas as alegações de não incidência de juros de mora e correção monetária após o depósito judicial, de enriquecimento ilícito e de risco ao equilíbrio atuarial, pelo que não se reconhece o requisito do prequestionamento em tais pontos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1286417/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
[não existem destaques no original]

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS LIMITADOS. PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da necessidade de se preservar o patrimônio da massa falida com vistas à satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista, e a garantir a
par conditio creditorum
. 4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora originária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a competência do juízo falimentar. 5. Hipótese em que a inclusão de JBS S.A. no polo passivo da execução foi determinada por duplo fundamento: a) sucessão empresarial, por incorporação, e b) presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (desvio de finalidade e confusão patrimonial), sobre os quais já se operou a preclusão, seja porque a empresa não se insurgiu, no momento apropriado, contra o reconhecimento da incorporação empresarial, seja porque já não cabe mais recurso contra o acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, entendeu ser desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não é facultado às partes rediscutir questões decididas acerca das quais já se tenha operado a preclusão, nos termos dos
arts. 505
e
507 do Código de Processo Civil de 2015
. 7.
As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à
preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício
, desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 8. Nos termos do
art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil
2015 (
art. 41, § 3º, do Código de Processo Civil

1973), estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, de modo que, ao sucessor são estendidos os efeitos da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo sucedido. Precedente. 9. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação de memória atualizada de cálculo não exige nova citação, tampouco autoriza a oposição de novos embargos à execução, sendo admitida, contudo, a abertura de prazo para
impugnação com vistas à
correção de eventuais erros materiais. 10. Recursos especiais de JBS S.A. e de Arnaldo José FRIZZO FILHO não providos. Recurso Especial de BASF S.A. parcialmente provido.
(
STJ
; REsp 1.973.783; Proc. 2021/0116176-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 05/04/2022;
DJE 08/04/2022
)
[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "A decisão do TRF da 4ª Região, na Apelação Cível nº 2006.71.00.016488-0/RS, foi proferida em 15/06/2010 e manteve a sentença de primeiro grau, que condenou '...a União a pagar ao Banrisul o valor indicado na inicial (R$ 1.426.611,49), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar de maio de 2006 até o efetivo pagamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.' (...) A norma em discussão, que previu a incidência da TR e juros pela caderneta de poupança não é posterior à decisão exequenda.
Cabia à União ter questionado, no momento oportuno, os critérios de juros e correção monetária mantidos pelo Tribunal. Deve ser resguardada, assim, a coisa julgada."
2. Corroborando os referidos fundamentos, consta em Voto-Vista: "Em que pese a sentença e o respectivo recurso de apelação sejam datados de 2007, o acórdão foi proferido pela Turma em 15/06/2010, após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09. Dessa forma, era possível à União invocar a modificação legislativa até a última oportunidade de alegação da objeção de defesa (ou arguição de temas novos e supervenientes) na instância ordinária (art. 474 do CPC), dado que não poderia inovar em recurso especial ou extraordinário, ante a necessidade do prequestionamento." 3. Consoante jurisprudência do STJ: i) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 ? submetido ao regime dos Recursos Repetitivos); ii) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 ? jugado sob o Rito dos Recursos Repetitivos). 4. No caso dos autos, contudo, a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a parte recorrente, embora tenha interposto recurso de Apelação, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2010, quando também em vigor os preceitos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigor o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 5. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG ? realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905) ?, pacificou o entendimento sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) às condenações impostas à Fazenda Pública. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte teor: "4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." 6. Dessume-se que o aresto hostilizado não diverge da orientação aludida. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1935719/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021)
[não existem destaques no original]

Ante ao exposto, não tendo a parte apelante se manifestado no devido tempo sobre os cálculos apresentados pelo exequente/apelado, deve ser mantida a sentença que os homologou, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários uma vez que não houve condenação na origem, em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

[1]

Destaquei

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018959-28.2021.8.08.0024

APTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APDO: EDUARDO MALHEIROS FONSECA

RELATOR:DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.

1. O apelante não impugnou os cálculos apresentados pelo apelado no cumprimento de sentença instaurado, tenho o julgador promovido sua homologação.

2. Ante a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, incabível discutir os cálculos homologados pelo Juízo de origem uma vez que operada a preclusão.

3. É pacífica a jurisprudência de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes do STJ.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória,

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.